Tribunal: TJES
Processo: 5000530-07.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-07.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SOARES ANDRELINO
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000530-07.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDERSON SOARES ANDRELINO

RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS AEREAS S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo demandante na ação originária, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos à exordial, rejeitando, via outra, a pretendida reparação por danos morais.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral no que tange aos danos extrapatrimoniais.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação de indenização por danos materiais e morais, haja vista a alteração unilateral de cronograma de voo por parte das empresas aéreas em razão da pandemia provocada pelo vírus da COVID-19.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrente são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração da data do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não assiste razão no que tange à reparação por danos morais, haja vista a legislação especial aplicável à época, qual seja: art. 4º da Lei nº 14.034/2020 introduziu o art. 251-A na Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

De outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro a procedência de tal pleito. Registre-se que o art. 4º da Lei nº 14.034/2020 introduziu o art. 251-A na Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), dispondo que “A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.

Ora, o dano, em sentido amplo, é a lesão de qualquer bem jurídico, patrimonial ou moral. É toda desvantagem ou diminuição que sofremos em nossos bens jurídicos (patrimônio, corpo, vida, saúde, crédito, honra, dignidade, imagem etc.).

Embora possa existir responsabilidade sem culpa, não se pode falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar se não houve prova do indigitado dano.

Compulsando detalhadamente o caderno processual, verifico que não restou comprovado qualquer prejuízo de cunho moral suportado pela parte autora.

De fato, eventuais dissabores fazem parte de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia.

Portanto, não tendo sido efetivamente comprovado nos autos o alegado abalo moral suscetível de indenização, não há como acolher tal pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)